Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006690-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONICE MARGARETH DE ALMEIDA CONCEICAO
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por LEONICE MARGARETH DE ALMEIDA CONCEICAO, em face de decisão proferida pelo 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1039035-32.2021.8.11.0001, que, indeferiu o pleito liminar referente ao restabelecimento do pagamento de pensão por morte.
Alega que ao contrário do consignado pelo Magistrado a quo “a agravante demonstrou de forma inequívoca a dependência econômica que tinha com seus pais, mediante os documentos juntados nos autos, bem como a permanência da sua condição de invalidez”.
Ressalta ainda, que “Laudo Médico expedido pelo Neurologista, Dr. Luiz Eduardo M. Tenório, em que é atestado que Leonice “possui limitação funcional em decorrência da perda da visão e da dor intensa e isto impacta na sua capacidade para a prática de suas atividades laborativas. Assim, a paciente necessita afastar-se de suas atividades laborais”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
É o relatório.
Decido
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, em face da ausência de comprovação da incapacidade
Isso porque, o Processo Administrativo n. 396357/2020 concluiu que [...]
II – CONCLUSÃO:
À luz do acima exposto, somos pelo reconsideração, tendo em vista que a invalidez deve ser preexistente ao óbito do instituidor, e de fato, também, aqui nestes autos se comprova que o óbito do instituidor, Sr. da Conceição, ocorreu em o início da incapacidade da interessada a partir de Também, em face da constatação de que 409726), deve ser efetivado o cancelamento de ambos os benefícios de pensão em decorrência de invalide para tanto, não mais subsiste 281 relata que a Requerente benefícios ora pagos. (id.78953043).
Assim, as alegações padecem de verossimilhança, já que os laudos médicos, fastam qualquer incapacidade laboral.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora